Tribunal: TJDFT
Processo: 0714959-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA QUE NÃO FOI APROVADA NO CERTAME. PONTUAÇÃO MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. ATO NULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Trata-se de embargos de declaração em que a recorrente alega que o acórdão objurgado padece de omissão, argumentando que “atingiu o mínimo exigido no edital e foi classificada no certame em comento, tendo indubitavelmente aprovação no concurso” (ID 47279793, p. 1), emergindo da hipótese mero equívoco da Banca examinadora, que indicou sua classificação final de forma equivocada, a amparar o pedido de convalidação do ato de sua nomeação.
2. A despeito da irresignação da embargante, o acórdão hostilizado bem lustrou a matéria, transcrevendo manifestações da Administração acerca dos motivos pelos quais foi declarado nulo o ato de nomeação, todos com o entendimento de que a candidata/embargante não logrou aprovação no concurso pelo fato de não ter obtido a pontuação necessária para o cargo de professor de Educação Básica. Não há falar, pois, em omissão.
3. Nesse trilhar, se a embargante entende que, ainda assim, os fundamentos de referido decisório proferido por este órgão fracionário merece reforma, deve manejar o instrumento processual adequado a tal desiderato.
4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão primevo mantido.